Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-84.2018.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002615-84.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), JEAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.234.991-61 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), JEAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 702.234.991-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS E AGENTE REINCIDENTE – CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §§ 2º, “b”, e 3º, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INDIVÍDUO QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – APELO DESPROVIDO.

Embora a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão, não se pode desprezar a existência de circunstância judicial desfavorável, vista sob a luz da preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, e, sobretudo porque o indivíduo é reincidente, de modo que o regime inicial fechado é o único que se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, §§ 2º, “b” e 3º, do Código Penal, e, sem qualquer infringência à Súmula 440/STJ ou à Súmula
719/STF.

Não há interesse recursal na pretensão de ver aplicada a detração penal
porquanto o apelante permaneceu em liberdade durante todo o trâmite processual, de modo que não há tempo de prisão provisória a ser computado para os fins almejados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Jean Ferreira da Silva,
nos autos da ação penal n. 2615-84.2018.811.0022 (código 72848), que tramitou no Juízo Vara Única da Comarca de Pedra Preta, foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.

Por meio de seu causídico constituído, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 130167248), que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, alegando que a pena aplicada é inferior a 8 anos de reclusão, além do que o apelante é primário e de bons antecedentes, bem como as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis, de modo que o regime mais gravoso não poder ser fixado somente com base na gravidade abstrata do crime, devendo, ainda, ser observada e considerada a detração da pena.

A representante ministerial apresentou as contrarrazões recursais (Id. 130164701), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se, igualmente, pelo
desprovimento do apelo
defensivo (Id. 134165670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Jean Ferreira da Silva,
condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, maneja o presente recurso de apelação criminal, com o intuito de ver modificado o regime inicial de cumprimento de pena, ao semiaberto, aos argumentos, em síntese, de que é primário, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis, e que o regime fechado não pode ser aplicado somente em razão da gravidade abstrata do crime, além do que deve ser observada a incidência da figura da detração penal.

Tendo em visa que não se discutem, no vertente apelo, as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, e, não havendo questões preliminares, passo, desde já, à análise da reprimenda aplicada e, consequente, da pretensão de ver estabelecido o regime inicial semiaberto.

No caso, o magistrado singular, na primeira fase dosimétrica, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou que:

“Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de cocaína, sendo uma porção apresentando massa bruta de 50,96g (cinquenta gramas e noventa e seis miligramas), de substância entorpecente, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu trazia consigo entorpecente para fins de mercancia. Quanto aos antecedentes, verifica-se que não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que a acusada não se mostrou movida por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil. Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas. E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

(Id. 93342599, pp. 160-161).

Como visto, apesar de não ser discutido especificamente no apelo a fundamentação levada a efeito pelo juiz
a quo
, tem-se que foram sopesadas em desfavor do sentenciado, as consequências do crime e a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, aqui representada pela apreensão de aproximadamente 51g de cocaína, que, apesar de não ser quantidade expressiva, também não é irrisória, e não se pode desprezar a natureza do entorpecente, que é altamente nociva, pois trata-se de cocaína.

Assim, a despeito de eventual ausência de fundamentação concreta acerca das consequências do crime, tendo em vista o aspecto genérico dos argumentos do magistrado sentenciante, é certo que o recrudescimento da pena-base, em apenas 6 meses, em razão da linha intelectiva do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006, encontra-se justificado e atende aos princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Na segunda fase dosimétrica, o juiz sentenciante considerou a incidência da agravante da reincidência, pois o apelante ostenta uma sentença condenatória transitada em julgado
“na data de 17/05/2016, cuja Ação Penal tramitou perante o juízo de Rondonópolis-MT sob o número 6244-08.2016.811.0064, pelo cometimento do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.º 10.826/03, motivo pelo qual, agravo a pena da ré em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão”

Na última fase, em decorrência da reincidência, não foi possível aplicar a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, por consequência, a pena foi fixada definitivamente em 6 anos e 5 meses de reclusão, com o regime inicial fechado.

Não há falar em exclusão da agravante da reincidência, pois verifica-se a existência de condenação transitada em julgado, anterior aos fatos em apreço, e, não ocorreu o período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Nesse tocante, como bem observado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais:

“(...) embora a defesa não tenha argumentado, importante registrar que ainda que tenha sido declarada a extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento da aludida pena nos autos do PEP nº 2581-46.2017.811.0022 – código nº 64843 desta Comarca de Pedra Preta/MT, em 08.06.2018, prevalece os efeitos da reincidência, eis que não decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64 do Código Penal.” (Id. 130164701, p. 5).

Portanto, sem delongas, a regra que se extrai do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal é a de que o réu
não reincidente
, condenado à pena igual ou inferior a 8 anos e com circunstâncias judiciais
favoráveis
(art. 33, § 3º, CP), deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, enquanto o réu
reincidente
ou que possua circunstâncias judiciais
desfavoráveis
, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento no regime
fechado.

Destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. De acordo com a Súmula 440/STJ, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 7. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, “b”, do Estatuto Repressor. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e determinar que o Juízo das Execuções proceda à devida compensação parcial da referida atenuante com a agravante da reincidência, mantido o regime prisional fechado.”
(STJ – HC 543261/SP – HC 2019/0328373-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 17.12.2019).

“(...) II – Com efeito, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. III - Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente.

Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. IV – De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 537023/GO – HC 2019/0295810-9 – Quinta Turma – Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado TJ/PE – julgado em 12.11.2019).

Assim, considerando o entendimento jurisprudencial dominante, a regra para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena foi devidamente observada, não havendo falar
em violação às Súmulas
718 ou 719 do STF.

Por fim, quanto à detração penal, diz o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Dito isso, entendo que falece o interesse recursal nesse tocante, porquanto, ao menos do que consta dos autos, o apelante não foi preso em flagrante e tão pouco preventivamente, tendo permanecido em liberdade durante todo o trâmite processual, de modo que não há tempo de prisão provisória a ser computado para os fins almejados.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Jean Ferreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022